Tribunal: TJES
Processo: 5003516-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003516-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Agravo de Instrumento n. 5003516-12.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1385610), proferida pelo J
UÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo no 0006291-13.2021.8.08.0024) ajuizada por
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, cujo
decisum
determinou ao Recorrente que se abstenha de exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND/FGTS para celebração do 19º Termo Aditivo ao Convênio no 9010/16, 11º Termo Aditivo ao Convênio no 9022/2016 e 5º Termo Aditivo ao Convênio no 077/2018.

Irresignado, o Recorrente, sustenta, em apertada síntese, que a exigência de comprovação de regularidade relativa aos recolhimentos de FGTS, por parte da Recorrida, encontra-se prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei no 8.666/1993, bem como ostenta previsão expressa nos Convênios celebrados, registrando, outrossim, a ausência de incidência do artigo 23, § 3o, da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto.

Ante a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, a Recorrida restou intimada para apresentação de Contrarrazões, manifestando-se no Id. 1466159, pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau, argumentado, em resumo que o
“
impedimento se deu em decorrência da existência de uma celeuma oriunda do Parcelamento do Recolhimento de FGTS dos empregados da Instituição Agravada, referentes à competência de março, abril e maio de 2020, parcelamento permitido pela Medida Provisória no 927/2020 e que por deficiências do sistema da Caixa Econômica Federal – CEF, instituição bancária que operacionaliza recebimento das verbas referentes ao recolhimento do FGTS, não foi possível promover a apuração dos valores devidos de forma tempestiva,
impossibilitando o seu correto pagamento
.”

Destaca, outrossim, que a discussão afeta encontra-se judicializada perante a Justiça Federal nos autos do Processo n. 5009473-27.2021.4.02.5001.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 09 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1385610), proferida pelo J
UÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo no 0006291-13.2021.8.08.0024) ajuizada por
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, cujo
decisum
determinou ao Recorrente que se abstenha de exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND/FGTS para celebração do 19º Termo Aditivo ao Convênio no 9010/16, 11º Termo Aditivo ao Convênio no 9022/2016 e 5º Termo Aditivo ao Convênio no 077/2018.

Irresignado, o Recorrente, sustenta, em apertada síntese, que a exigência de comprovação de regularidade relativa aos recolhimentos de FGTS, por parte da Recorrida, encontra-se prevista no artigo 29, inciso IV, da Lei no 8.666/1993, bem como, ostenta previsão expressa nos Convênios celebrados, registrando, outrossim, a ausência de incidência do artigo 23, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal ao caso concreto.

Ante a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, a Recorrida restou intimada para apresentação de Contrarrazões, manifestando-se no Id. 1466159, pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau, sustentando, em resumo que o “
impedimento se deu em decorrência da existência de uma celeuma oriunda do Parcelamento do Recolhimento de FGTS dos empregados da Instituição Agravada, referentes à competência de março, abril e maio de 2020, parcelamento permitido pela Medida Provisória no 927/2020 e que por deficiências do sistema da Caixa Econômica Federal – CEF, instituição bancária que operacionaliza recebimento das verbas referentes ao recolhimento do FGTS, não foi possível promover a apuração dos valores devidos de forma tempestiva, impossibilitando o seu correto pagamento
.”

Destaca, outrossim, que a discussão afeta encontra-se judicializada perante a Justiça Federal nos autos do Processo n. 5009473-27.2021.4.02.5001.

A propósito da celeuma judicializada, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, diante dos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
Como se vê, o imbróglio liminar deste feito cinge em saber se é possível dispensar a requerente de apresentar CND/FGTS, como exigência à celebração de termo aditivo a Convênios firmados com a SESA/ES para prestação de serviço de assistência à saúde.

A respeito da temática, registro que, na celebração de Contratos Administrativos, é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade fiscal/financeira do ente contratado, o que se extrai do art. 25, §1º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Sem a comprovação das exigências desse dispositivo legal, pode a Administração Pública deixar de realizar repasse de recursos ao ente contratado.

Ocorre que, em se tratando de contratos administrativos da área da saúde, não poderá ser aplicada a suspensão das transferências de recursos para os contratados, conforme art. 25, §3º, LRF. É patente que a finalidade dessa norma é impedir que, em razão de uma exigência formal, seja comprometida a continuidade de serviço público essencial, a exemplo da assistência à saúde, como ocorre no presente caso.

Essa tem sido a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se (grifei):

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VERBA DESTINADA A PROGRAMA HOSPSUS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1º. E 3°. DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE Curitiba em face do Secretário de Saúde do Estado do Paraná objetivando seja suspensa a exigibilidade da comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de certidão negativa perante o TCE para a participação no Programa de Apoio e Qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná-HOSPUS e consequentes repasses de verbas.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma contida no art. 25 § 3º. da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se à aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese dos autos.
3. A exigência de regularidade fiscal deve ser mitigada, notadamente considerando que esta atividade se dá em benefício do interesse público, suprindo a ausência de plena atuação estatal nestas áreas, aplicando o disposto no art. 25, § 3º. da LC 101/2000, independente de ser anterior ou posterior à formalização do convênio.
4. Agravo Interno do Estado do Paraná a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça
(STJ; AgInt-RMS 44.652; Proc. 2013/0418559-4; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 01/06/2020; DJE 04/06/2020)”

Analisando os autos à luz do regramento acima exposto, observo que o 19º Termo Aditivo ao Convênio nº 9010/16 (fls. 38-41), o 11º Termo Aditivo ao Convênio nº 9022/2016 (fls. 42-44) e o 5º Termo Aditivo ao Convênio nº 077/2018 (fls. 46-57) dizem respeito à prestação do serviço público de saúde, conforme se vê em seu teor às fls. 38 e seguintes. Diante disso, ao caso concreto, revela-se plenamente aplicável o esquadro jurídico acima comentado, a fim de que a continuidade da execução dos Convênios em questão não seja frustrada pela não apresentação de CND/FGTS. Como consequência, entendo que deverá ser relevada, pelo Estado do Espírito Santo, a exigência da referida Certidão Negativa, quando da assinatura dos referidos aditivos com a requerente. Com isso, garante-se a eficácia de norma contida na própria LRF, bem como se evita a descontinuidade do serviço público de saúde, cuja essencialidade se acentuou após a deflagração da Pública e notória Pandemia da COVID-19.

Em face do exposto, DEFIRO o novo pedido liminar de fls. 34-75 e DETERMINO que o Estado do Espírito Santo se abstenha de exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débitos – CND/FGTS para celebração, com a requerente, do 19º Termo Aditivo ao Convênio nº 9010/16, 11º Termo Aditivo ao Convênio nº 9022/2016 e 5º Termo Aditivo ao Convênio nº 077/2018.”

Com efeito, a análise dos processado revela que a Recorrida celebrou parcelamento do pagamento de FGTS de seus empregados, alusivo aos meses de março, abril e maio de 2020, consoante previsão legal conferida pela Medida Provisória 920/2020 e, diante de problemas enfrentados junto à Caixa Econômica Federal, mormente em relação ao processamento dos pagamentos afetos ao aludido parcelamento, ajuizou demanda perante a Justiça Federal (Processo n. 5009473-27.2021.4.02.5001), tendo obtido provimento judicial favorável, que evidencia, ao menos em grau sumário de cognição, subsistirem, de fato, entraves correlacionados à efetiva constatação dos pagamentos realizados, inclusive, havendo a Recorrida promovido depósitos judiciais naqueles autos, alusivos aos recolhimento de FGTS parcelado, senão vejamos,
in litteris:

“
1. Da natureza da ação

Cumpre dizer, inicialmente, que a peça vestibular é suficientemente clara quanto à
pretensão definitiva
formulada, no sentido de que a instituição financeira exiba o relatório detalhado de todos os pagamentos realizados pela Autora, informando com clareza os cálculos que embasaram todas as cobranças.

Isto com o objetivo de avaliar se houve ou não a cobrança de encargos indevidos e, em um juízo de conveniência, promover futura ação ressarcitória, sendo esse o caso.

Logo, não cabe a este Juízo, neste feito, analisar a regularidade da cobrança realizada pela CAIXA, tampouco se há, ainda, valores a serem adimplidos pela Autora.

O presente feito, em verdade, não passa de uma ação de exibição de documentos.

Quanto a este aspecto, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.803.251, firmou o entendimento de que, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, seria possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos sob o rito do procedimento comum.

Eis a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A
controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes).
2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio.
Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si — que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão —, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação exibição de documento ou coisa — já existente/já produzida — que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.
4.2.2 T
ambém aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita.
6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido" (STJ - REsp: 1803251 SC 2018/2018/0235823-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 08/11/2019)

Definida, pois, a natureza da ação, a análise deste Juízo se limitará ao direito de acesso às informações almejadas pela Autora.

2. Da exibição dos documentos

O Art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal estabelece que:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Conclui-se, portanto, ser patente o direito da Autora de obter o relatório detalhado de todos os pagamentos por esta realizados, informando de forma clara os cálculos que embasaram todas as cobranças.

Isto porque, pelo que alega, a partir de julho de 2020, a Autora acessou mensalmente o endereço eletrônico da CAIXA para emitir as guias de pagamento das parcelas devidas. Todavia, os valores eram gerados de forma automática, conforme reconhecido pelo banco na contestação, não dando opção à Requerente de corrigi-los.

Dessa forma, ao dividir o valor total declarado no Plano de Parcelamento (R$ 928.905,78) em 06 (seis) parcelas fixas, conforme previsão contida no art. 20, § 1º da MP n
o
927/2020, o valor mensal encontrado é de R$ 154.817,63 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

A Autora, no evento 45, afirma, contudo, que as guias mensalmente emitidas
dispunham sempre de valores menores
, não tendo, assim, a opção de efetuar o pagamento do valor efetivamente devido. Por isso, inclusive, requer seja declarada a ausência de mora da instituição perante a CAIXA, referente ao parcelamento do FGTS realizado e, em consequência, seja afastada a incidência de encargos e juros sobre o valor devido. Além disto, requer seja dada ampla quitação quanto aos débitos oriundos do parcelamento dos valores do FGTS.

Ocorre que, como destacado na decisão de evento 47, tal pretensão é diversa daquela formulada na peça vestibular. Logo, a regularidade, ou não, das cobranças,
deve ser discutida em ação própria, assim como a pretensão ressarcitória, caso comprovado o pagamento de valores a maior.

Sendo assim, faz-se necessário, nesta sede, provimento jurisdicional no sentido de entregar à Autora o direito buscado por meio da presente demanda, consistente na exibição dos documentos relativos à dívida.

3. Da certidão de regularidade

O pedido de emissão da Certidão de Regularidade do FGTS fora realizado como medida de urgência, tendo a Autora, para tanto, oferecido como garantia um equipamento de tomografia computadorizada, no valor de R$ 1.974.511,88 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos), o que comprova por meio da Nota Fiscal Eletrônica constante no anexo 4 do evento 18.

Embora a Autora questione a regularidade dos débitos cobrados pela CAIXA
1
, ao regulamentar a Lei nº 8.036/90, o Decreto nº 99.684/90 admite, em seus arts. 45 e 46, a obtenção do certificado de regularidade para a empresa em dívida com o FGTS que esteja com o débito parcelado
e com o pagamento em dia
. Vejamos:

"Art. 45. Para obter o Certificado de Regularidade, o empregador deverá satisfazer as seguintes condições:

I - estar em dia com as obrigações para com o FGTS; e

II - estar em dia com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS.

Art. 46. O Certificado de Regularidade terá validade de até seis meses contados da data da sua emissão.

§ 1° No caso de parcelamento de débito, a validade será de trinta dias.

§ 2° Havendo antecipação no pagamento de parcelas, o Certificado terá validade igual ao período correspondente às prestações antecipadas, observado o prazo máximo de seis meses.

Art. 45. Para obter o Certificado de Regularidade, o empregador deverá satisfazer as seguintes condições:

I - estar em dia com as obrigações para com o FGTS; e

II - estar em dia com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS.

Art. 46. O Certificado de Regularidade terá validade de até seis meses contados da data da sua emissão.

§ 1° No caso de parcelamento de débito, a validade será de trinta dias.

§ 2° Havendo antecipação no pagamento de parcelas, o Certificado terá validade igual ao período correspondente às prestações antecipadas, observado o prazo máximo de seis meses."

Logo, considerando que o presente feito veicula pretensão puramente exibitória e diante das alegações da CAIXA de que ainda há parcelas a serem adimplidas, caberá à instituição financeira, a partir da análise da situação da Autora, decidir pela expedição do CRF em favor da mesma, até que se resolva, definitivamente, a regularidade do débito questionado.

4. Das garantias oferecidas em Juízo

Como destacado no tópico acima, a Autora oferece, como garantia da dívida, um equipamento de tomografia computadorizada, no valor de R$ 1.974.511,88 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e onze reais e oitenta e oito centavos), o que comprova por meio da Nota Fiscal Eletrônica constante no anexo 4 do evento 18.

Sendo assim, considerando a natureza do presente feito, o bem deverá ser restituído à Autora, liberando-se, destarte, a depositária MARIA DA PENHA RODRIGUES D`ÁVILA do encargo em questão.

No que toca aos valores depositados em Juízo pela Autora (anexo 2 do evento 45), em se tratando de quantia incontroversa, como afirmado pela mesma, tais devem ser colocados à disposição da CAIXA para levantamento, cujo montante deverá ser detalhado no relatório a ser emitido em favor daquela pela instituição financeira.

5. Conclusão

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial para determinar que a
CAIXA
emita um relatório detalhado de todos os pagamentos realizados pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
, no que toca ao parcelamento realizado com base na Medida Provisória n
o
927/2020, instruído com cópias das guias emitidas pelo sistema da instituição bancária e pagas pela Autora, inclusive com a guia do depósito realizado em juízo, informando de forma clara os cálculos que embasaram todas as cobranças perpetradas.

Assim sendo,
RESOLVO O MÉRITO
da demanda, cm fulcro no art. 487, I, do NCPC.

A CAIXA deverá comprovar o cumprimento da medida,
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinentos reais) que fixo desde já, conforme o art. 536, § 1º, do NCPC.

Quanto ao bem oferecido como garantia (anexo 4 do evento 18), determino a sua devolução à parte-Autora. Como consequência, cientifique-se a depositária, MARIA DA PENHA RODRIGUES D`ÁVILA, sobre a sua liberação do encargo em questão.

Quanto aos valores depositados em juízo (anexo 2 do evento 45), tais deverão ser disponibilizados à CAIXA, por tratar de quantia incontroversa, como afirmado pela própria Autora.

Condeno a CAIXA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios à Autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado
2
(R$ 16.293,89), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se.”

Destarte, verifica-se de forma clara a verossimilhança das alegações deduzidas pela Recorrida perante o Juízo de Primeiro Grau para os fins de obtenção da tutela inibitória da apresentação de Certidão Negativa de Débitos de FGTS, no âmbito dos Convênios Celebrados junto ao Poder Público Estadual para custeio de serviços de saúde que são o cerne de seu objeto social, diante dos questionamentos realizados em face da Caixa Econômica Federal, que a primeira vista, não tem disponibilizado de forma pormenorizada os pagamentos realizados e a existência de débitos a este título, conclusivamente.

Por outro lado, não se descura também, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação da exigência de comprovação da regularidade fiscal, através de Certidões Negativas de Débitos Fiscais, notadamente em se tratando de repasses para custeio do Sistema Único de Saúde, eis tratar-se de exceção à regra, conforme previsão do artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim disciplina,
verbatim:

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar,

entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital
a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1
o
São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

II - (VETADO)

III - observância do disposto no
inciso X do art. 167 da Constituição
;

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2
o
É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3
o
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.”

Nesse sentido:

"EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1º E 3º, DA LC 101/2000.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo Município de Colombo, no qual objetiva o recebimento de verbas públicas da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, decorrentes de convênio firmado com o Estado do Paraná, que tem por objeto a execução de atividades inerentes ao atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e social, independentemente da apresentação de certidões negativas ao Tribunal de Contas.

2. Inviável em sede de recurso especial a análise dos artigos 66, § 2º, e 146 da Lei estadual n. 15.608/2007 e do Decreto Estadual n.

1.198/2011, uma vez que é incabível rediscussão de matéria de direito local, sendo devida a aplicação, por analogia, do enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

3. A parte recorrente alega violação à Resolução n. 3/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nesse ponto, o recurso também não merece conhecimento, porque resolução não se inclui no conceito de lei federal a que se refere o art. 105, III, a, da Constituição da República, fugindo, assim, da hipótese constitucional de cabimento deste recurso.

4. Pela leitura do § 1º do art. 25 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) conclui-se que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores. Ocorre que a própria norma em seu § 3º estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese configurada nos autos, em que o convênio firmado com o Estado do Paraná tem por objeto a execução de atividades inerentes ao atendimento das crianças dos adolescentes em situação de risco pessoal e social.

5. Apesar do texto normativo fazer referência a sanção de suspensão de transferência voluntária, as exigências previstas no artigo 25,§ 1º, da LRF não se aplicam às transferências voluntárias destinadas a ações nas áreas de educação, saúde e assistência social. Dessa forma, a cláusula do referido convênio que condiciona a liberação financeira à apresentação de Certidão Negativa do Tribunal de Contas deve ser considerada abusiva e ilegal. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."

(
STJ
- REsp 1407866/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013)

Em sendo assim, não merece retoque a Decisão combatida, eis que presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, inclusive, com relação à gravidade do
periculum in mora
no caso, tendo em vista a possibilidade de comprometimento da prestação dos Serviços de Saúde, notadamente considerando que ainda no presente momento atravessamos período crítico, no tocante à Pandemia de Covid-19.à

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS À ENTIDADE CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 25, § 3°, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO AFETA JUDICIALIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,
a Recorrida celebrou parcelamento do pagamento de FGTS de seus empregados, alusivos aos meses de março, abril e maio de 2020, consoante previsão legal conferida pela Medida Provisória 920/2020 e, diante de problemas enfrentados junto à Caixa Econômica Federal, mormente em relação ao processamento dos pagamentos afetos ao aludido parcelamento, ajuizou demanda perante a Justiça Federal, havendo obtido provimento favorável, que evidencia, ao menos em grau sumário de cognição, subsistirem entraves afetos à efetiva constatação dos pagamento feitos em razão sobredito parcelamento, inclusive, depósito judiciais realizados naqueles autos alusivos aos recolhimento de FGTS.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação da exigência de comprovação da regularidade fiscal, através de Certidões Negativas, notadamente em se tratando de repasses para custeio do Sistema Único de Saúde, eis tratar-se de exceção à regra inserta do artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes.

III.
Resulta evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas
Recorrida perante o Juízo de Primeiro Grau para os fins de obtenção da tutela inibitória da apresentação de Certidão Negativa de Débitos de FGTS, no âmbito dos Convênios Celebrados junto ao Poder Público Estadual para custeio de serviços de saúde que são o cerne de seu objeto social, diante dos questionamentos realizados em face da Caixa Econômica Federal, que ao menos à primeira vista, não tem disponibilizado de forma pormenorizada os pagamentos realizados e a existência de débitos a este título, conclusivamente.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.